Tribunal: TJDFT
Processo: 0742676-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742676-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE FRANCISCO MENDES AGRAVADO: ADENILSON CARDOSO MONTALVAO, 12.218.028 ADENILSON CARDOSO MONTALVAO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora no Rosto dos Autos – Transferência de Valores – Risco de Dano - Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. Com efeito, o prosseguimento do feito acarretará a adoção de medida de transferência de valores para juízo distinto, tornando-se mais complexa a eventual reforma da destinação da penhora. Além disso, a penhora no rosto dos autos tem natureza subsidiária e deve obedecer, em regra, o princípio da anterioridade. Somente nos casos em que existam credores com mesmo privilégio, deve ser organizado quadro de credores e observadas as devidas proporções para pagamento. Precedente: (REsp n. 2.069.920/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023.). Nesta toada, sendo o advogado credor anterior e privilegiado da parte autora e diante da inexistência de anotação de privilégio no crédito penhorado no rosto dos autos, a quantia penhorada deve servir primeiro para pagar o agravante - detentor de honorários contratuais de natureza alimentar (ID 76897392, p. 220). Assim, em razão do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da necessidade de apreciação detalhada das teses aduzidas pelos agravantes, é prudente a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que a questão seja submetida à apreciação do Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e concedo efeito suspensivo ao presente recurso. Suspendo a transferência de valores determinada na origem. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Aguarde-se o prazo para contrarrazões, pela Curadoria Especial. Cadastre-se a empresa N A FOMENTO MERCANTIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 05.434.645/0001-56, na pessoa do representante DANIEL BLIKSTEIN, OAB/SP 154.894 para apresentar manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator